Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DAS ASSINATURAS DIGITAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se rejeitou exceção de pré-executividade, fundada em suposta invalidade das assinaturas digitais e na necessidade de execução prévia da garantia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o suposto dever do exequente de comprovar a regularidade das assinaturas digitais no momento da propositura da execução.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a validade das assinaturas digitais, com base em verificação realizada por meio do site oficial “validar.iti.gov.br”, e concluiu que eventual nulidade dependeria de dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão com base em razões suficientes para firmar seu convencimento.
5. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Lei 14.620/2023, art. 784, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão 1198544, 0710030-23.2019.8.07.0000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28.08.2019, DJe 10.09.2019.